Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-33.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017193-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – ALTERAÇÃO NO VENCIMENTO DO TRIBUTO E APONTAMENTO DO RECURSO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – OBSCURIDADE – ELUCIDAÇÃO DE PONTO DO ACÓRDÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS – DOCUMENTO QUE NÃO SE ASSEMELHA A DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO DA SÚMULA 436 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTRADIÇÃO – INOBSERVÂNCIA – DISPOSITIVO QUE APENAS AFASTA RECONHECIMENTO REALIZADO – ACOLHIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

1 – O erro material tem a finalidade de aclarar ponto designado de maneira errônea na digitação do ato decisório, sem a alteração da conclusão do julgamento.

2 – A obscuridade tem a finalidade de elucidar ponto dubio, ou de difícil interpretação, no ato decisório, sendo que seu acolhimento tem o intuito de explicar o que foi abarcado.

3 – Consoante entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, as notas fiscais, embora obrigação acessória indispensável, não são documentos afins da declaração, logo, não é meio apto para constituir o crédito tributário, a afastar a incidência do verbete da Súmula 436 do STJ.

4 – Não há que se falar em contradição nos momentos em que não há possibilidade de interpretação divergente de trecho do ato decisório, ou que não se evidencia conflito na fundamentação do referido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1017193-33.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
COMERCIAL CONTABILISTA LTDA – ME

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comercial Contabilista Ltda – ME
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 84730986, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Magistrado Singular.

O Recorrente, em síntese, que o Acórdão proferido emana 3 (três) vícios, estes sendo, o erro material, a obscuridade, e a contradição.

Com relação ao erro material, o Embargante afirma que o Acórdão apontou que os vencimentos dos tributos cobrados pela Fazenda Pública Estadual seriam de 1/2006 a 10/2006, quando, na realidade, seriam de 1/2004 a 10/2006, bem como, que no dispositivo do Acórdão há a identificação que o recurso analisado era de Apelação Cível, mas, na realidade, tratava-se de Agravo de Instrumento.

Acerca da obscuridade, aponta que não restou claro se esta Câmara afastou o lançamento por homologação devido ao não pagamento do tributo, ou se não foi reconhecido a entrega da declaração por parte do ora Embargante.

Por fim, dispõe que o Acórdão é contraditório em razão de o dispositivo afastar o reconhecimento da prescrição, quando, na realidade, deveria tão somente não conhecer a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal.

Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os vícios apontados sejam sanados.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante informação no sistema, datada em 14-6-2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comercial Contabilista Ltda – ME
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 84730986, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Magistrado Singular.

De acordo com o que se abstrai do relatório, e do mérito recursal, o Embargante sustenta a ocorrência de 3 (três) vícios existentes no Acórdão objurgado, dessa forma, a fim de um melhor entendimento das fundamentações, estes serão esposados de maneira apartada.

Do Erro Material

Com relação ao erro material, o Embargante sustenta que foi registrado que os créditos tributários tiveram vencimento em 1/2006 a 10/2006, sendo que, na realidade, a data correta seria 1/2004 a 1/2006, bem como, que há erro no apontamento do recurso no dispositivo.

Ao observar a Certidão de Dívida Ativa juntada, verifica-se que, de fato, as datas corretas são estas apontadas pelo Embargante, logo, é necessário que o Acórdão seja retificado, a fim de que se altere as datas mencionadas relativas ao vencimento dos tributos.

Pelo que, acolhe-se os Embargos de Declaração para substituir os trechos em que o Acórdão objurgado aponta que os créditos tributários tiveram vencimento em 1/2006 a 10/2006, sendo que a designação correta é
1/2004 a 10/2006
.

Com relação ao segundo erro, é certo que este também se evidencia, pois, no momento do Acórdão, avaliava-se Recurso de Agravo de Instrumento, e não Recurso de Apelação Cível.

Desta maneira, há de se proceder a alteração do Acórdão nestes dois pontos.

Da Obscuridade

Neste ponto, o Embargante afirma que não restou clara a prática do Acórdão, acerca do lançamento por homologação.

A fim de sanar e resolver esta questão, revela-se necessário dispor, e elucidar, novamente, este ponto.

Como é cediço, o lançamento por homologação possui previsão no artigo 150 do Código Tributário Nacional, e é certo que esta modalidade consiste em o contribuinte realizar todas as operações necessárias para que, ao final, reste ao fisco,
in casu
o Estado de Mato Grosso, apenas homologar o que foi realizado.

Destarte, o ato de homologação é a maneira formal de o fisco concordar com o que foi feito pelo contribuinte, sendo que, caso este tenha feito algum procedimento equivocado (como o pagamento a menor do tributo), a homologação não é efetuada, e o prazo retorna ao contribuinte, para que sane as inconsistências identificadas pelo fisco.

Caso o contribuinte não concorde, pode se socorrer das vias administrativas, ou ir diretamente às vias judiciais, a rigor do que preleciona o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nas hipóteses em que o lançamento por homologação não é realizado, ou completado, o fisco realiza o lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

[...]

Nesta toada, é necessário dispor que, o Embargante, bem como o Embargado, pontua questões dissonantes, o primeiro afirma que houve a entrega da declaração do tributo em razão da apresentação das notas fiscais, já o Estado de Mato Grosso, afirma que o lançamento dos tributos se deu por meio da NAI/AIIM nº 38410001500056200910.

Acerca deste ponto, há de se observar o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça acerca da constituição do crédito por meio de notas fiscais:

TRIBUTÁRIO. ISS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. EQUIPARAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 436 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

[...]

2. O cumprimento da obrigação acessória relativa à emissão de nota fiscal, porquanto essencial à correta escrituração das operações realizadas pelo contribuinte e, consequentemente, ao exercício da fiscalização, tem por escopo o registro e a comprovação acerca da ocorrência ou não do fato gerador (obrigação tributária principal).

3. O referido dever instrumental (de emitir notas fiscais) não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário, que pressupõe a apuração dos valores devidos, pela Administração, por meio do lançamento, ou pelo próprio contribuinte, consolidada em declaração do débito, com força de confissão de dívida (Súmula 436 do STJ).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu que as notas fiscais apresentadas à municipalidade, com o objetivo de receber o valor dos serviços por ela contratados, são equiparáveis à declaração do débito prestada pelo contribuinte e, portanto, aptas à constituição do crédito tributário, dispensando o lançamento, interpretação que não pode ser acolhida.

5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1490108 MG 2014/0272338-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/11/2018 RSTJ vol. 253 p. 230).

Como pode ser verificado pelo entendimento jurisprudencial do c. STJ, as notas fiscais, embora obrigação acessória indispensável, não pode ser confundida com documento apto a constituir o crédito tributário.

Nesta toada, como disposto no julgado acima,
as notas fiscais não lançam o crédito tributário
, ou seja, não é declaração, a não atrair a incidência da Súmula 436, esta que, por sua vez, atingiria a pretensão almejada pelo Recorrente.

Na presente hipótese, então, há de se considerar o que restou consignado na
Certidão de Dívida Ativa
,

embora na CDA conste
Doc. Fiscal Registrado
, este não foi colacionado, logo há de se considerar que o lançamento do tributo se deu por meio da emissão do NAI/AIIM, em
22-6-2009
, e, posteriormente, com o recebimento da notificação, o crédito foi constituído definitivamente em
27-12-2010
.

Em síntese, então, para esclarecer a obscuridade, adota-se o que se constata na
CDA
, sem o prejuízo de eventual constatação diversa em meio próprio, com a devida análise do processo administrativo.

Assim, no tocante à obscuridade, acolhe-se a argumentação com a única finalidade de elucidar o que foi tecido, mas não se altera a conclusão e fundamentação tecida no Acórdão.

Da Contradição

No que tange à contradição, o Embargante estabelece que a parte dispositiva do Acórdão deveria, tão somente, não conhecer a exceção de pré-executividade, eis que, da maneira disposta, impossibilita eventual discussão de prescrição novamente.

É certo que, com relação a este ponto, não se observa prejuízo ao Embargante, pois, realizou-se apenas o afastamento do reconhecimento da prescrição, ou seja, reconheceu como válida a cobrança dos créditos tributários
neste momento
.

Como mencionado no tópico anterior, é cabível ao Recorrente alegar, em sede de Embargos à Execução Fiscal, nova discussão de prescrição, se por entender correta, entretanto, em sede de exceção de pré-executividade, com o arcabouço juntado, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

Ao interpretar o trecho disposto literalmente, observa-se que o comando exarado foi
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a reformar a decisão proferida, a afastar o reconhecimento da prescrição realizada, e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal em sua integralidade
.

É possível evidenciar, então, que, apenas se
afastou o reconhecimento da prescrição
, com a determinação do prosseguimento da Execução Fiscal em sua integralidade.

Da maneira disposta, não se avalia a inexistência de eventual prescrição, tampouco, pela análise da fundamentação do Acórdão, é possível evidenciar se tratar desta questão.

Assim, rejeita-se os Embargos de Declaração neste ponto.

Por todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios materiais existentes, no que tange o apontamento das datas dos tributos, e o apontamento do recurso na parte dispositiva, bem como, para aclarar o trecho referente ao lançamento por homologação, dispostos no Acórdão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021